Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725626-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR DE SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA DO PRESO. FILHA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGA PARA CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DA CÂMARA CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1 Reeducando impedido de receber visita da filha, por ter sido condenada pelo mesmo crime, tráfico de droga, com pena diferenciada devido às suas condições pessoais, que lhe permitiram o cumprimento no regime aberto. 2 Ressalvado entendimento pessoal, adota-se a jurisprudência majoritária da Câmara Criminal para negar a visitação pretendida. 3 Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal; e 1o do Código Penal, sustentando que o fato de sua filha estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010